Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-79.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PÁSSAROS SILVESTRES MANTIDOS EM CATIVEIRO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PERDÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “No caso de crimes ambientais, vem se fortalecendo o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. Diante disso, não há como albergar o pedido de aplicação do princípio da insignificância suscitado pela defesa, uma vez que resta caracterizada a tipicidade material do crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98.” Acórdão 1428408, 00028952020188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022.
2. Dessa forma, a manutenção irregular em cativeiro de cinco espécimes de aves silvestres viola o bem jurídico tutelado e impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: Acórdão 1655884, 07019726020228070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023; Acórdão 1434033, 00000635920198070011, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022.
3. Se o acusado mantinha 5 espécimes em cativeiro e ainda estava na posse de gaiola com alçapão para capturar outras aves, não se verificam as circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 29, §2o, da Lei 9.605/1998. As circunstâncias do delito – quantidade de aves em cativeiro e apreensão de 6 gaiolas, (ID 72547134 - Pág. 7/13) - indicam conduta reiterada e exigem a aplicação da pena cominada na lei.
4. Recurso conhecido e desprovido.